Tribunal: STF
Processo: HC 85793
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: Decisão judicial: fundamentação estranha à causa do pedido:
 negativa de prestação jurisdicional.
1. Acórdão do Superior
Tribunal de Justiça que, ao julgar recurso especial do paciente,
adotou fundamentação manifestamente impertinente à causa do pedido e
 ao objeto do recurso, consistentes na soma do "período remido pelo
trabalho do sentenciado ao da pena efetivamente cumprida, para todos
 os efeitos".
2. Constitui denegação da prestação jurisdicional a
 dissonância entre a causa proposta e a fundamentação de sua decisão
 judicial.
3. Habeas corpus deferido.